Tribunal: TJPA
Processo: 0005589-37.2013.8.14.0006
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POSSE DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NESTE RECURSO. REQUISITOS PARA IMISSÃO NA POSSE PREENCHIDOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA COMPROVADOS. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
Processo nº 0005589-37.2013.8.14.0006
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Agravo de instrumento
Comarca: 3ª vara cível e empresarial de Belém/PA
Agravante: JOSE LUIZ DE SOUZA FRANCO e MARIA DE FÁTIMA FERREIRA MARCELINO
Advogado: MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA - OAB/PA nº 2.203
Agravado: DANIEL LACERDA FARIAS
Advogado: Lucas Bombonato - OAB/PA nº 19.067
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POSSE DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO.
MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NESTE RECURSO. REQUISITOS PARA IMISSÃO NA POSSE PREENCHIDOS.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA COMPROVADOS
. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE LUIZ DE SOUZA FRANCO e MARIA DE FÁTIMA FERREIRA MARCELINO em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Ananindeua/PA, nos autos de Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela Antecipada movida por DANIEL LARCERDA FARIAS, a qual concedeu a tutela requerida para determinar a imissão do autor na posse do imóvel situado no conjunto Verdejante III, QD 14, nº 33, bairro Águas Lindas, Belém/PA, uma vez que comprovada sua propriedade sobre o bem, com a consequente desocupação pelos agravantes.

Em suas razões recursais (fls. 02/21), os agravantes alegam que ocupam o referido imóvel desde o ano de 1992, por meio de posse mansa e pacífica. Pleiteiam a reforma da decisão interlocutória, uma vez que o imóvel sob litígio encontra-se situado na comarca de Belém/PA, o que tornaria absolutamente incompetente o juízo de Ananindeua/PA para apreciar o feito. Ademais, alegam que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, pois seus direitos ao contraditório e à ampla defesa foram violados quando da venda do imóvel pela Caixa Econômica Federal. Dessa feita, pugnam pela anulação da decisão.

Contrarrazões do agravado às fls. 67/72, através das quais pugna pela manutenção da decisão em todos os seus termos, alegando que os agravantes não suscitaram a incompetência em tempo hábil, restando preclusa a suposta nulidade.

Autos redistribuídos a mim, às fls. 75.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, por videoconferência.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I - Preliminar de nulidade da decisão por incompetência absoluta do juízo de Ananindeua/PA

Inicialmente, o agravante alega a nulidade da decisão proferida, uma vez que o imóvel objeto da lide encontra-se situado na Comarca de Belém/PA, o que torna o juízo de Ananindeua/PA absolutamente incompetente para apreciar o feito, diante do disposto no art. 95 do código de processo civil de 1973, vigente à época dos fatos.

Trata-se de matéria não apreciada por meio da decisão impugnada, via agravo de instrumento, e que somente foi veiculada pela parte após a interposição do recurso. Como não fora ainda decidida pela instância
a quo
competente, acaba por configurar inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico pátrio. Isso porque este órgão colegiado não detém competência originária para apreciação da matéria, mas apenas recursal, logo reconhecer a incompetência do juízo significa plena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ainda à vedação de supressão de instância. Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Não é lícito aos recorrentes, em regra, deduzirem, perante o Juízo ad quem, alegações e teses que não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, haja vista que o ordenamento jurídico brasileiro veda a prática da inovação recursal. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade.
(2019.05226509-48, 210.967, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)
---------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. FORMAÇÃO DE ÚNICO PRECATÓRIO. DESNECESSIDADE. TEMA 148 DO STF. ADIANTADA FASE DE EXECUÇÃO. AGUARDAR CRIAÇÃO DE CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DESPROPOSITADO. 1- A matéria devolvida a esta instância ad quem está adstrita ao que foi suscitado e discutido na instância inicial, restando impossibilitado à parte inovar a causa de pedir nas razões recursais. Logo, no que se refere às teses relacionadas a erro de cálculo e ao caso concreto das agravadas, deixo de conhecer deste recurso; 2- O litisconsórcio ativo em apreço é facultativo, ou seja, cada exequente é considerado como litigante distinto com relação a parte adversa. Promovida a execução em regime de litisconsórcio ativo facultativo, a aferição do valor para os fins de enquadramento como RPV (art. 100, § 3º, da CF) deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, conforme fixado no Tema 148 do STF; 3- Considerando a adiantada fase de cumprimento da sentença, torna-se totalmente despropositado o pedido para determinar ao Juízo que aguarde a criação da Câmara de Conciliação de Precatórios, que o agravante ainda pretende implantar; 4- Agravo de Instrumento parcialmente conhecido; na parte conhecida, desprovido.
(2019.01297809-66, 203.313, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-03)
---------------------------------------------------------------------------------------------
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO RECURSAL QUE SÓ PERMITE A ANALISE SUPERFICIAL DA MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - A estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento não permite o aprofundamento da matéria de origem, mas tão somente a análise superficial do litígio, a fim de evitar a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, que não são admitidas em nosso ordenamento jurídico. III - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado.
(TJ-AM - EMBDECCV: 00033657920208040000 AM 0003365-79.2020.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 30/09/2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. conhecimento parcial. PLACA DE VEÍCULO FURTADA E CLONADA. INFRAÇÕES. SUSPENSÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 - Preliminar de conhecimento parcial suscitada de ofício provida. 3 - Os elementos dos autos dão fortes indícios de que as infrações de trânsito impostas ao agravado não foram cometidas por este, sendo razoável sua suspensão até o julgamento do writ. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
(TJ-ES - AI: 00087063720198080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 04/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRÁTICAS VEDADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em suas razões recursais, o agravante reitera toda a matéria deduzida no incidente de impugnação ao cumprimento da sentença, o qual ainda não foi decidido pelo juízo de origem. 2. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro grau importa em inadmissível supressão de instância e ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da e. Relatora.
(TJ-CE - AI: 06276864620188060000 CE 0627686-46.2018.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
(TJ-MG - AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018)

Frise-se. O juiz natural competente para o conhecimento da preliminar de nulidade por incompetência absoluta do juízo ainda é o da instância de origem, ainda que esteja em tramitação o presente agravo de instrumento. O fato de a matéria alegada (incompetência absoluta) ser tida como de ordem pública não autoriza referida supressão de instância. Embora possa ser alegada em qualquer grau de jurisdição, ainda deve respeitar as regras de distribuição de competência.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

II - Mérito

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se o autor preencheu os requisitos legais para concessão da liminar de imissão na posse ou se laborou em erro o juízo de piso, ao determinar a desocupação do imóvel situado no conjunto Verdejante III, QD 14, nº 33, bairro Águas Lindas, Belém/PA, uma vez que comprovada sua propriedade sobre o bem, com a consequente desocupação pelos agravantes.

Primeiramente, é importante ressaltar que desde o código de processo civil de 1973, a Ação de Imissão na Posse deixou de ser prevista como procedimento especial, ao contrário do que ocorria no diploma de 1939, que trazia disciplina específica quanto à matéria. Porém, tal fato não eliminou do cenário processual brasileiro a ação, cujo exercício permanece inerente à tutela do direito de propriedade e os direitos reais dele decorrentes.

Segundo ponto a ressaltar é que, na Ação de Imissão na Posse, o fundamento do pedido ou sua causa de pedir é o próprio direito de propriedade, constituindo, desta forma, uma demanda de natureza petitória e não possessória, motivo porque a ela se aplicam as regras do procedimento comum, a exemplo das relativas à antecipação dos efeitos da tutela, cuja concessão somente se faz possível quando preenchidos os requisitos do então art. 273 do CPC/73.

Feitas tais considerações, tenho como requisitos para a concessão da liminar de imissão na posse a comprovação do domínio pelo autor e comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. É o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência pátria, senão vejamos:
EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA IMISSÃO DA POSSE, EVENTUAL OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PEDIDO ANULATÓRIO PODERÁ SER RESOLVIDA EM PERDAS E DANOS.
A ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE DÁ AO ARREMATANTE O DIREITO À SUA IMISSÃO LIMINAR NA POSSE, CONFORME OPERADO PELA AGRAVADA NO CASO CONCRETO DOS AUTOS. EVENTUAL DEBATE SOBRE A REGULARIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FINANCEIRA OU DA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVOLVENDO A POUPEX E O AGRAVANTE DEVE SER REALIZADA EM AÇÃO PRÓPRIA, NÃO SE CONDICIONANDO À ENTREGA DA POSSE DO IMÓVEL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(3234502, 3234502, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-23)
------------------------------------------------------------------------------------------
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - NECESSIDADE DE REFORMA - COMPROVAÇÃO DE JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE POR PARTE DOS AUTORES - AÇÃO ANULATÓRIA QUE NÃO CONSTITUI IMPEDITIVO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES - INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE JUSTIFIQUE A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR PARTE DO RECORRIDO - POSSE INJUSTA E PRECÁRIA - LIMINAR DE IMISSÃO DEVIDA - ADQUIRENTES DE BOA-FÉ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-No presente caso, trata-se de pedido de imissão de posse de imóvel adquirido diretamente junto à Caixa Econômica Federal, pelo mutuário. Nesse sentido, conforme salientado a quando da análise do pedido liminar, verifica-se que os agravantes demonstraram que adquiriram o imóvel objeto do litígio mediante venda direta realizada pela Caixa Econômica Federal - CEF, tendo inclusive realizado a transferência do bem por meio de registro público, comprovando sua regular propriedade (ID ́S NºS. 196643, 196644, 196645).
2- A existência de qualquer ação anulatória ajuizada contra o banco, não constitui impeditivo para a concessão da tutela, se presentes os requisitos le
(3171725, 3171725, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-06-06)
------------------------------------------------------------------------------------------
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR. REQUSITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DEPSROVIDO. I - Busca o recorrente a reforma da decisão singular que deixou de conceder a liminar de imissão na posse pleiteada II ? Alega o recorrente que imóvel precisa ser desocupado para os fins de direito sucessório e que a recorrida era nora da inventariada, e residia neste local juntamente com o filho da de cujus, o qual também já se encontra falecido. III - Para a concessão da medida liminar em ação de Imissão na Posse, é indispensável a delimitação do bem imóvel, a demonstração inequívoca do domínio e a demonstração da posse injusta exercida pelo réu.
IV - No presente caso, não consta nos autos documento pertinente ao domínio sobre o bem em litígio e também não se constata a posse injusta da agravada. V ? Recurso conhecido e desprovido

(2019.01116829-97, 201.979, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-27)
------------------------------------------------------------------------------------------
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800501-90.2019.814.0000 AGRAVANTE: EURICO BENTES COSTA AGRAVADOS: LUCIBELLE PONTE SOUZA SOTÃO E JAIME BARBOSA SOTÃO RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - DEFERIMENTO DE LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - AQUISIÇÃO DO BEM PELOS ORA AGRAVADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-O presente caso se amolda perfeitamente na hipótese de imissão de posse, em que os agravados adquiriram o bem, mas diante da recusa do agravante em desocupar o imóvel, não tiveram a posse direta sobre a coisa
. 2-Desta feita, importante consignar a configuração dos requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida na inicial, uma vez demonstrado regular título (compra do bem) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a privação dos direitos inerentes à propriedade, ressalvando a inexistência de configuração de má-fé.
3-Ademais, não há plausibilidade na tese defendida pelo agravante de que vive há cerca de 20 anos no imóvel, posto que, um
(2553597, 2553597, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-10)
------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL - IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA INTERMEDIADA PELA CEF - ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO - NATUREZA PETITÓRIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO - IMPOSSIBILIDADE - Imóvel oriundo de retomada pela CEF, decorrente de financiamento habitacional anteriormente inadimplido pelos demandados. Ação petitória ajuizada por adquirente da propriedade por meio de título registrado, que não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois um terceiro a ele vinculado resiste em entregá-la. A parte autora demonstrou a aquisição da propriedade imobiliária mediante o registro, e a ré não demonstrou qualquer irregularidade na causa da transmissão. A pretensão de reconhecimento de usucapião não merece prosperar, uma vez que os réus não produziram qualquer prova nesse sentido.
Ademais, a ação de imissão na posse ostenta natureza petitória e não possessória, não apresentando natureza dúplice, devendo-se apreciar apenas as questões referentes ao domínio, descabendo a formulação de pedido contraposto, como pretendem os apelantes.
Correta a sentença que determinou a imissão de posse. Negado provimento ao recurso.
(TJ-RJ - APL: 00404753020138190004 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 3 VARA CIVEL, Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 31/05/2017, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2017)
------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL - IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - JUSTO TÍTULO - NATUREZA PETITÓRIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ DOS OCUPANTES - AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA IMITIR A PARTE AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL - SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Ação petitória ajuizada por adquirente da propriedade por meio de título registrado, que não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois um terceiro a ele vinculado resiste em entregá-la.
A parte autora comprovou a aquisição da propriedade imobiliária mediante o registro, assim como a posse precária dos réus.
Em que pese a ocupação irregular dos ocupantes, o exercício da posse se deu de forma mansa, pacífica e sem oposição, ressaltando, ainda, que a ausência de notificação prévia impossibilita a caracterização da má-fé, consoante art. 1.202 do Código Civil. Correta a sentença que determinou a imissão de posse. Negado provimento ao recurso.
(TJ-RJ - APL: 00117592820168190023, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 06/02/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)
------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. NATUREZA PETITÓRIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. PEDIDO EM CONTESTAÇÃO NÃO ADMITIDO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DESDE A A PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO. MORA CONFIGURADA COM A NOTIFICAÇÃO DA PARTE RÉ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Imóvel oriundo de retomada pela CEF, decorrente de financiamento habitacional anteriormente inadimplido pelos demandados.
2. Ação petitória ajuizada por adquirente da propriedade por meio de título registrado, que não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois um terceiro a ele vinculado resiste em entregá-la. 3. A parte autora demonstrou a aquisição da propriedade imobiliária mediante o registro, e a ré não demonstrou qualquer irregularidade na causa da transmissão. 4. A pretensão de reconhecimento de usucapião não merece prosperar, uma vez que os réus não produziram qualquer prova nesse sentido.
5. Ademais, a ação de imissão na posse ostenta natureza petitória e não possessória, não apresentando natureza dúplice, devendo-se apreciar apenas as questões referentes ao domínio, descabendo a formulação de pedido contraposto, como pretendem os apelantes. Correta a sentença que determinou a imissão de posse. 6. Quanto aos aluguéis devidos, estes não devem ser contabilizados desde o mês de abril de 1997, mas sim a partir cuja aquisição por contrato de compra e venda se deu em 27 de março de 2012, de acordo com as informações constantes na matrícula do imóvel já acostada a estes autos, até a data da sua desocupação. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0531999-71.2015.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 09/04/2019 )
(TJ-BA - APL: 05319997120158050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2019)

Pois bem. Como prova de suas alegações, o autor juntou aos autos a certidão cartorária de fls. 44, datada de 05.10.2011, indicando-o como proprietário do imóvel, tendo-o adquirido junto à Caixa Econômica Federal em 08.07.2011; juntou ainda instrumento particular de compra e venda do imóvel às fls. 45/48, comprovante do negócio com a empresa pública.

Os réus, ora agravantes, por sua vez, apresentaram relatório de conta e contas de energia datados desde o ano de 1993, nos quais consta como titulares Maria de Fátima Ferreira Marcelino (fls. 27/28) e José Luiz de Souza Franco (fls. 29), todos referentes ao imóvel objeto da lide.

Os agravantes alegam a ilegalidade do procedimento de alienação do imóvel pela Caixa Econômica Federal, pois seu direito ao contraditório e à ampla defesa teriam sido violados, por não terem sido notificados a manifestarem-se em tal procedimento. Todavia, nem sequer informam a que título passaram a ocupar o imóvel, qual a origem de sua posse. Apenas informam que nele habitavam desde o ano de 1993. Considerando a ausência de seus nomes na certidão cartorária de fls. 44, é crível que sequer tenham sido mutuários. Dessa forma, totalmente desprovida de amparo jurídico a alegação, ao menos nesta análise sumária, em que se aprecia a legalidade da concessão da liminar.

Alegam ainda a ilegalidade da concessão da medida de imissão na posse
inaudita altera pars,
pois, novamente, teriam sofrido violação em seus direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório
.
Quanto a isto, é importante ressaltar que, de fato, a concessão de tutela jurisdicional
initio litis
é medida excepcionalíssima, a qual somente pode ser concedida quando preenchidos os requisitos legais do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris,
caso contrário, terá a parte de aguardar o término da tramitação processual, com a produção probatória sob o crivo do contraditório, para obter eventual provimento judicial.

Quanto ao primeiro requisito, encontra-se preenchido a partir dos documentos de fls. 44/48 dos autos, que evidenciam o provável domínio do autor, sem que os agravantes tenham produzido qualquer prova pré-constituída acerca de eventual irregularidade ou ilegalidade na aquisição de tal propriedade. Limitaram-se a alegar a posse mansa e pacífica sobre o bem, porém não apresentaram, ainda, qualquer elemento que justifique tal posse ou que elida o domínio do agravado.

Em relação ao segundo requisito, consistente no
periculum in mora,
ou, nas palavras do diploma processual de 1973, no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, entendo também preenchido, uma vez que o autor, enquanto adquirente do imóvel, vê-se privado de nele residir ante a resistência dos agravados, sendo forçado a arcar com despesas e custas não justificáveis enquanto terceiros ocupam seu bem sem arcar com qualquer ônus para tanto. A própria máxima da vedação ao enriquecimento sem causa referenda tal medida.

Destarte, entendo que não assiste razão aos agravantes, pois preenchidos os requisitos legais do art. 273 do CPC/73, vigente à época, para a concessão da tutela antecipada, imitindo o autor na posse do imóvel, motivo porque considero irretocável a decisão do juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelos réus, uma vez que preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada e imissão do autor na posse do imóvel, tudo nos termos do art. 273 do CPC/73.

É como voto.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR